Tribunal: TJPA
Processo: 0806572-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806572-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS DA SILVA ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER D
O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno, interposto por
MARIA DOMINGAS DA SILVA ROSA,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 13825512, o qual não conheci o recurso porque manifestamente inadmissível, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE IRITUIA.

Irresignado com o
decisum
, o agravante ressalta que a decisão monocrática merece reforma, visto que, o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça o recurso será cabível, uma vez que está presente a urgência, e real prejuízo ao julgamento do mérito, e inutilidade do julgamento, pois, caso recorrida em apelação e mesma não seja provida, ou não admita o efeito suspensivo, acarretaria prejuízo à recorrente, cita o tema do STJ no REsp 1.772.839.

Questiona que ainda que cada autor, apesar de terem sido contratados em anos diferentes e exercerem cargos diferentes, foram, em sua maioria, exonerados em dezembro de 2020, dito isto, o prazo prescricional de 2 anos, conforme art. 7º, inciso XXIX da Constituição Federal, se inicia com o término da relação de emprego, assim tinha a autora até a data de 31 em dezembro de 2022, o direito de pleitear o FGTS não depositado.

Aponta sobre o protocolo da ação inicial, bem como as demais mencionadas na r. decisão de primeiro grau, foi realizado antes da data da prescrição, em razão disto, houve a interrupção do prazo prescricional, todavia, com a desistência da ação, ou caso improvido ou não conhecido o recurso de Apelação, voltaria a correr o prazo prescricional, havendo o risco do direito da autora, ora Agravante, e dos demais autores das ações distintas.

Por fim, cita ainda a súmula nº 362 do TST, utilizado como paradigma na presente lide, por esta tratar de verbas decorrentes da relação de trabalho, advinda do contrato administrativo firmado entre a Agravante e a administração pública.

Assim, requer a retratação da decisão, para fim de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento interposto, ou a submissão do recurso à apreciação e julgamento pelo Órgão Colegiado competente, que seja conhecido e provido o referido recurso.

Não

foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. 16598858)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença

(Id. 94171056 – autos originários), verbis:

“Nesse sentido, um magistrado na condução do processo, deve buscar ser produtivamente eficiente,
i.e.
, ele deve conduzir o processo de forma a solucionar a maior quantidade de lides possível, com os recursos disponíveis(produtividade), e deve realizar apenas o mínimo de atos processuais necessários para garantir a resolução do conflito de acordo com as regras jurídicas (economicidade).
Se em um único ato processual ele consegue resolver três ou quatro questões, então ele deve resolvê-las em um único ato processual. Se o ato processual não é necessário para a adjudicação ou é inútil, ele não deve ser praticado
”.

É exatamente o que se pretende desde a primeira ordem de emenda à petição inicial, resolver todas as demandas propostas pelo causídico de modo mais célere para as partes, de um lado, e do outro, de modo mais eficiência e econômico para o Poder Judiciário.

Portanto, diante do exposto, com fundamento nos arts. 321,
in fine
; 485, I, todos do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Outrossim, é desnecessária a permanência da tramitação do presente recurso de agravo, uma vez que a recorrente já interpôs
apelação sobre o Id. 95863569
contra a r. sentença prolatada nos autos de 1º grau, sendo dispensável a tramitação de dois recursos semelhantes.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/04/2024